Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735216-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIA PEREIRA CUNHA D E C I S Ã O TEXTO Trata-se de agravo de instrumento (ID 75389219), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 245116566, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, de no 0712159-61.2025.8.07.0009 ajuizada por CLÁUDIA PEREIRA CUNHA, ora agravada, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante, deferiu parcialmente o pedido (ID 244413244, dos autos originais) de tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o cancelamento do débito automático na conta corrente da parte autora, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para cessação dos descontos em conta corrente da parte autora de empréstimos contraídos junto à parte ré. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, nos termos do decidido pelo STJ no Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Considerando que não houve o requerimento perante a parte requerida pelos meios e na forma previstos no artigo 6o, parágrafo único, da Resolução n.o 4.790/2020, a tutela deve ser deferida parcialmente, produzindo efeitos somente a partir da citação da parte ré. Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência paradeterminar ao banco requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o cancelamento do débito automático na conta corrente da parte autora, referente às prestações dos contratos n.o 2024637951 (de 17/07/2024, com prestações de R$ 263,59)e 0167165070 (de 08/04/2024, com prestações de R$ 634,92), sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado indevidamente. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que acitação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico(artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, ficadesde já autorizada a citação por carta precatória. Casofrustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo;1.1.1) após a consulta,promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados;1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meiospara citação da parte requerida,intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo osautos conclusosao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso sejaapresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica,sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir.Na ocasião,esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que osrequerimentos de produção probatória, além defundamentadoscom indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devemguardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sobpena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que esta não observou os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ele ressalta a falta de fundamentação adequada para a probabilidade do direito da cliente e a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, argumentando que os valores são mensuráveis e passíveis de reparação posterior. O banco pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. O agravante aduz que a medida é essencial para evitar lesão grave, pois deixará de receber parcelas devidas, e a interrupção imediata dos descontos, com imposição de multa, pode prejudicar a relação contratual e financeira antes do julgamento do mérito. Por fim, o BRB solicita o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. A instituição financeira requer, no mérito, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência e afastar o cancelamento do débito automático, além da condenação da agravada em custas e honorários. Preparo regular (ID 75414792) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu os pedidos de tutela de urgência com suspensão de descontos bancários. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que a decisão não observou os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente os previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega o agravante que não há elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, pois não foi demonstrada a ausência de autorização para os descontos ou qualquer vício nos contratos. Argumenta que a simples alegação de descontos indevidos não é suficiente para justificar a medida. Quanto ao perigo de dano, o BRB afirma que os valores descontados são mensuráveis e passíveis de restituição, inexistindo risco irreparável. Sustenta que a decisão impõe obrigações imediatas sem análise do mérito, comprometendo a relação contratual entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, e ao final, pleiteia o provimento do agravo com a revogação da tutela concedida, além da condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários. A r. decisão avaliou a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Concluiu pela existência de probabilidade do direito alegado pela autora, pautando-se no Tema 1.085 do STJ, que valida descontos em conta-corrente desde que previamente autorizados e enquanto a autorização perdurar. Verificou também o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da medida, afastando óbices à concessão. A tutela de urgência foi deferida parcialmente. A parcialidade decorre da ausência de requerimento prévio da autora perante o banco, conforme disposto na Resolução n.o 4.790/2020. Assim, a decisão produzirá efeitos somente a partir da citação da parte ré. O dispositivo da decisão impõe ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A o cancelamento do débito automático dos contratos n.o 2024637951 e 0167165070, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Verifica-se que a parte agravada acostou a comunicação feita ao banco agravado para o cancelamento dos descontos feitos diretamente em conta-corrente (ID 244414350, dos autos originais) e a resposta negativa do banco (ID 244414351, dos autos originais). Destaco que a Resolução no4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, em seu art.6o, caput e parágrafo único3, prevê expressamente que o titular da conta pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, seja de parcelas contratuais ou qualquer outra natureza. Tal disposição reflete o princípio da autonomia privada (art.5o, II, da CF/88), assegurando ao correntista plena liberdade para gerir seu patrimônio. Importante ressaltar que a Resolução Bacen no3.694/2009 já havia estabelecido, em seu art.3o, que os descontos em conta só são legítimos mediante autorização prévia e expressa do cliente, sendo vedados após sua revogação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu a regularidade do cancelamento dessa autorização, cujo efeito deve ser observado a partir da data em que a instituição financeira é formalmente comunicada. Consoante ao Tema 1.085/STJ, firmou-se o entendimento de que os descontos em conta-corrente de empréstimos bancários comuns — mesmo que utilizada para recebimento de salários — são válidos enquanto perdurar a autorização, não aplicando-se, por analogia, os limites da Lei 10.820/2003 (empréstimo consignado). Esse entendimento está subordinado aos princípios da função social do contrato (art.421 do CC) e da boa-fé objetiva (art.422 do CC), pois visam readequar a forma de cumprimento sem alterar a substância da obrigação — cuja exigibilidade subsiste — nem permitir comportamento contraditório do credor. Em mesmo sentido, a tese firmada protege os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, tais como o direito à transparência (art. 6o, III, CDC), à modificação de cláusulas abusivas (art. 6o, V, CDC) e à vedação da cobrança coercitiva (art. 42, CDC). Por sua vez, o TJDFT, conforme decidido pela 5a Turma Cível (Ac. 1794679, Rel. Desa. Maria Ivatônia), consolidou o entendimento de que a manutenção dos descontos após a revogação viola a autonomia da vontade e impõe restituição, bem como nas ações de cobrança ordinária, sem esvaziar o vínculo contratual (pacta sunt servanda). O cancelamento da autorização, portanto, configura prerrogativa válida do consumidor, não caracteriza má-fé, dado que não importa em ofensa aos artigos 313 e 314, do CC, e não altera a exigibilidade da dívida — o que permanece devido, facultando-se ao credor valer-se dos meios de cobrança regulares. Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as ementas abaixo (grifos nossos): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) [...] 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida. 5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas. 6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos. (Acórdão 1997676, 0737534-59.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Contratos bancários. empréstimos. Mútuo com desconto em conta corrente. Autorização prévia de débito. Verificado. Requerimento de cancelamento da autorização dos descontos. Possibilidade. Resolução no 4.790/2020 do CMN. Recurso não provido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença julgou procedente o pedido de cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de haver cancelamento por parte do cliente da autorização que permite o desconto de parcelas geradas a partir do contrato havido entre as partes diretamente na conta bancária do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Desse modo, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do art. 6o da já mencionada resolução. 4. Cabe destacar posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o AgInt no REsp 1.500.846/DF, pela possibilidade de haver revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 297 do STJ; Art. 6o, caput e parágrafo único da Resolução no 4.790/2020 do CMN; art. 3o da Resolução BACEN no 3695/2009. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. (Acórdão 1933473, 0704783-16.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ao que tudo indica, nesta análise preliminar, há a possibilidade do direito da consumidora de cancelar os débitos automáticos em conta-corrente, vindicados na exordial. Em sentido contrário, ao se constatar a probabilidade do direito da parte consumidora, constata-se que o direito alegado pelo BRB se esvai, na medida em que a linha de argumentação traçada pelo agravante não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência. Também não se constata o perigo de dano irreparável, pois caso a suspensão dos descontos, imposto pela tutela concedida, se verificar inapropriada, por ocasião do julgamento do mérito, o banco manterá o direito de cobrança das parcelas suspensas, sem que o valor retido impacte o orçamento e capacidade financeira do BRB. Destaca-se, portanto, que não se infere o perigo do dano irreparável (periculum in mora), nem, tampouco, a probabilidade do direito (fumus bom iuris). Desta feita, o exame preliminar revela que a pretensão liminar, buscada pela parte agravante, não atende aos pressupostos incontestes e cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e, também, não constatado risco de dano, de difícil reparação, na hipótese de concessão do efeito suspensivo requerida pela parte autora. Logo, em sendo cumulativos os pressupostos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Em mesmo diapasão, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, desatendidos os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, nos termos do art. 995 do CPC, entendo que a suspensão dos descontos deferidos em primeiro grau merece manutenção. Neste sentido, INDEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo da decisão até o julgamento do mérito do agravo. Mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.